Tribunal: STF
Processo: Rcl 55208
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-19
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO DE SERVIDOR. VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO: DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.395. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 



Relatório 



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pelo Município de Ipiranga do Piauí/PI, em 17.8.2022, contra o seguinte acórdão proferido pela Primeira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Vigésima Segunda Região no Processo n. 0000049-36.2021.5.22.0109, pelo qual teria sido descumprido o decidido por este Supremo Tribunal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395:



    “COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CONTRATO NULO. AUSÊNCIA DE SUBMISSÃO PRÉVIA A CONCURSO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-ADMINISTRATIVA. Não se tratando de vínculo jurídico-estatutário ou contratação de natureza temporária, mas de pretensão oriunda de relação estabelecida à margem do requisito constitucional da prévia submissão a concurso, caracterizando, assim, a nulidade contratual, a competência é desta Justiça Especializada, em decorrência da expressa redação do art. 114 da Constituição Federal de 1988. ENTE PÚBLICO. ADMISSÃO SEM CONCURSO. NULIDADE. EFEITOS. Após a Constituição Federal de 1988, o contrato de trabalho mantido com ente público sem prévia aprovação em concurso é nulo, sendo devidos apenas os salários dos dias trabalhados e o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, nos termos da Súmula 363 do Tribunal Superior do Trabalho - TST” (fl. 2, e-doc. 11).



    Foram fundamentos do acórdão reclamado:



    “Impugnação ao não acolhimento da preliminar de incompetência material da Justiça do Trabalho



    Consoante já exposto, o reclamado contrapõe-se à decisão que reconheceu a competência deste órgão jurisdicional, alardeando que o laborista foi admitido nos seus quadros sem prévia submissão a concurso público, o que afasta a competência desta justiça especializada, entendendo que qualquer relação de trabalho que tenha o Poder Público como parte é jungida pelo regime jurídico-administrativo. Demanda o entendimento do Supremo Tribunal Federal - STF no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade - ADI nº 3395 e, bem ainda, sustenta que adota regime jurídico único, em razão da lei nº. 627/2002. 



    Traz, também, em capítulo específico, a tese de que o autor foi contratado temporariamente, sem concurso público, por excepcional necessidade da administração pública. 



    Portanto, passa-se ao exame das teses. 



    Os requisitos para que o servidor público seja regido pelo regime estatutário são a aprovação em concurso público e a existência de regime jurídico administrativo instituído pelo ente público. 



    Restou incontroverso que a contratação do reclamante após a Constituição Federal de 1988, na função de condutor socorrista, não foi precedida de aprovação em concurso público, tratando-se, portanto, de contrato nulo. 



    Registre-se que a inserção no regime administrativo exige a prévia aprovação em concurso público, conforme já decidiu o Egrégio Supremo Tribunal Federal - STF, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade - ADI-1150/RS, de acordo com a ementa a seguir transcrita: (…)



    Destaque-se que a cautelar proferida pelo Supremo Tribunal Federal no bojo da ADI nº 3395 não se refere aos casos de contratação sem concurso, e eventual entendimento daquela Suprema Corte em sede de recurso extraordinário quanto à incidência do regime de direito público, mesmo em casos de contratação sem concurso, não possui efeito vinculante, salvo edição de súmula nesse sentido. 



    No caso, ainda que citada, não foi apresentada a lei municipal instituindo regime jurídico administrativo no âmbito local e, ainda que existente, não se aplica ao reclamante, diante da prestação de serviços na função de condutor socorrista, sem prévia submissão a certame público. 



    A propósito, cita-se jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho - TST no mesmo sentido : (…)



    Ressalte-se, quanto à alegação de contratação temporária, que o cargo exercido pela parte reclamante pode até ter caráter transitório (condutor), porém não há provas de que foram preenchidos os requisitos legais justificadores da real existência de necessidade temporária de excepcional interesse público. Outrossim, o longo período de tempo da prestação de serviços descaracteriza a transitoriedade da contratação, além de que tampouco houve realização de prévio teste seletivo. 



    Nesse sentido, o Plenário do STF, no julgamento da ADI 2.229 (Rel. Min. CARLOS VELLOSO, DJ de 25/6/2004), assentou os seguintes requisitos para a validade da contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público (art. 37, IX, da CF de 1988): a) previsão em lei dos cargos; b) tempo determinado; c) necessidade temporária de interesse público; d) interesse público excepcional. 



    Mais recentemente, a questão foi reexaminada pelo Pleno em processo submetido à sistemática da repercussão geral (Recurso Extraordinário - RE 658.026, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 31/10/2014, Tema 612), ocasião na qual foi assentada a tese de que: ‘[...] para que se considere válida a contratação temporária, é preciso que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a necessidade de contratação seja indispensável, sendo vedada a contratação para os serviços ordinários permanentes do Estado, e que devam estar sob o espectro das contingências normais da Administração’. 



    Por fim, o STF sedimentou o entendimento de que mesmo nas hipóteses de contrato temporário, com subsunção ao regime jurídico administrativo, é devido o pagamento do FGTS, conforme Tema 916, relativo ao RE 765320, verbis: (…)



    Assim, a parte obreira permaneceu inserida no regime celetista por todo o período contratual, sendo, portanto, desta Justiça do Trabalho a competência para processar e julgar a presente lide. 



    Ante o exposto, rejeita-se a arguição” (fls. 3-7, e-doc. 11).



    Contra essa decisão, o Município de Ipiranga do Piauí/PI interpôs recurso de revista, pendente de análise até a presente data.



    2. O reclamante afirma que, “tendo em vista o trabalhador afirmar que prestava serviços em órgão da Administração Direta Municipal, deve submeter-se ao regime jurídico único de que tratam as Constituições Federal e Estadual, bem como da Lei Municipal nº 627/2002, que instituiu o Regime Jurídico dos Servidores Municipais de Ipiranga do Piauí – PI, tudo por força do disposto no texto primitivo do art. 39 da CF, não cabendo a aplicação do regime celetista à relação contratual” (fl. 5).



    Assevera que, “ainda que se alegue a desvirtuação da contratação temporária, em eventual renovação contratual, não é suficiente para atrair o caso à competência material da Justiça do Trabalho, consoante entendimento pacífico do TST e do STF” (fl. 5). 



    Sustenta que, “tanto o Magistrado de 1ª Instância, como o Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região desacolheram os argumentos apresentados pelo Município de Ipiranga, afastando a incompetência da Justiça do Trabalho para julgar a presente demanda” (fl. 5).



    Alega que “o entendimento adotado por eles desrespeita a autoridade da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 3395, posto que não pertence à Justiça Trabalhista o prévio exame de questões relativas aos elementos essenciais ao ato administrativo, ou seja, não cabe à Justiça do Trabalho o exame da existência, da validade e da eficácia de contratação levada a efeito por ente público com o escopo de enquadrá-la no regime da CLT, posto que, antes de se tratar de questão trabalhista, [a] discussão está inserida no campo do direito administrativo” (fl. 5).



    Requer medida liminar para que “seja suspenso o curso da Reclamação Trabalhista nº 0000049-36.2021.5.22.0109, que tramita na Vara Federal do Trabalho de Valença do Piauí” (fl. 24).



    Pede “seja julgada procedente a reclamação, cassando a decisão reclamada, conforme disposto no art. 161, III, do Regimento Interno do STF c/c art. 992 do CPC, a fim de que, anulados os atos decisórios em virtude da flagrante incompetência absoluta da Justiça Laboral, sejam os autos da mencionada Reclamação Trabalhista remetidos à Justiça Comum Estadual, para processo e julgamento” (fl. 24).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao afirmar a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a Reclamação Trabalhista n. 0000049-36.2021.5.22.0109, a Primeira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Vigésima Segunda Região teria descumprido a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395.



    5. Em 5.4.2006, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395/DF, este Supremo Tribunal referendou medida cautelar deferida pelo Ministro Nelson Jobim:



    “INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. Competência. Justiça do Trabalho. Incompetência reconhecida. Causas entre o Poder Público e seus servidores estatutários. Ações que não se reputam oriundas de relação de trabalho. Conceito estrito desta relação. Feitos da competência da Justiça Comum. Interpretação do art. 114, inc. I, da CF, introduzido pela EC 45/2004. Precedentes. Liminar deferida para excluir outra interpretação. O disposto no art. 114, I, da Constituição da República, não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária” (DJ 10.11.2006).



    6. Em 15.4.2020, o Plenário deste Supremo Tribunal confirmou a cautelar deferida e julgou parcialmente procedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395/DF para fixar interpretação conforme à Constituição da República, no sentido de que o inc. I do art. 114, alterado pela Emenda Constitucional n. 45/2004, não abrange causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público e seus servidores. Esta a ementa do julgado:



    “CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART.114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO ‘RELAÇÃO DE TRABALHO’. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão ‘relação do trabalho’ deve excluir os vínculos de natureza jurídico estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente” (DJe 1º.7.2020).



    No voto condutor do julgamento, o Ministro Alexandre de Moraes, Relator, assentou:



    “[C]abe se desconsiderar qualquer espaço para uma leitura interpretativa do inciso I do art. 114 da Constituição Federal que admita como competente a Justiça do Trabalho para julgamento de causas que alcancem relações jurídicas laborais, figurando em um dos polos a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, e no outro os seus Servidores ocupantes de cargos criados por lei, de provimento efetivo ou em comissão, incluídas autarquias e fundações públicas. As relações laborais entre os Entes federativos e seus Servidores somente são dotadas de juridicidade, aliás, compaginando-se com o entendimento encampado e pacificado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL para a expressão “relações de trabalho”, acaso observando essas como relações puramente de Direito Administrativo, isto é, como relações decorrentes, não de contrato civil de trabalho, mas de estatuto jurídico específico. É essa compreensão que, considerado o caso vertente, transforma, aliás, em rigorosamente impertinente qualquer debate em torno do problema de uma alegada inconstitucionalidade formal. (…)



    É à luz do exposto que permanece jurídica a definição adotada pela Decisão cautelar que chancelou a monocrática liminar, proferida nesta Ação Direta de Inconstitucionalidade, no sentido de não tomar por incluído pelo inciso I do art. 114 da Constituição Federal, “em seu âmbito material de validade, as relações de natureza jurídico-administrativa dos servidores públicos” (ADI 3.395 MC, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Pleno, 5/4/2006), sendo daí cabível a interpretação conforme à Constituição, sem redução de texto. VOTO, pois, por, conhecendo da Ação Direta de Inconstitucionalidade 3.395, DAR-LHE PARCIAL PROCEDÊNCIA, confirmando a decisão liminar concedida e fixando, com aplicação de interpretação conforme à Constituição, sem redução de texto, que o disposto no inciso I do art. 114 da Constituição Federal não abrange causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público dos Entes da Federação e seus Servidores” (DJe 1º.7.2020). 



    Como reiterado no julgamento do mérito da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395, sendo de direito administrativo o vínculo jurídico estabelecido entre servidores contratados e a Administração não se compreende o questionamento na competência da Justiça trabalhista. 



    Na espécie em exame, o vínculo firmado entre o reclamante e o beneficiário está submetido a regime jurídico-administrativo. A competência para dirimir conflito decorrente dessa relação administrativa foi devidamente solucionada por este Supremo Tribunal. 



     



    Confiram-se, por exemplo, julgados recentes de ambas as Turmas deste Supremo Tribunal:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.395-MC/DF. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO: COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 40.404-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 8.7.2020).



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AFRONTA AO DECIDIDO NA ADI 3.395/DF-MC. OCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA PRONUNCIAR-SE SOBRE A EXISTÊNCIA, A VALIDADE E A EFICÁCIA DA RELAÇÃO ENTRE SERVIDORES E O PODER PÚBLICO, FUNDADA EM VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. PRECEDENTES. RECURSO PROVIDO. 1. No julgamento da ADI 3.395/DF-MC, esta CORTE reconheceu a incompetência da Justiça Trabalhista para o julgamento das causas envolvendo o Poder Público e seus servidores, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo, realizando interpretação conforme para restringir o alcance do inciso I do art. 114 da Constituição Federal, com redação dada pela EC 45/2004. 2. A presente hipótese envolve relação jurídica travada entre servidor e o Poder Público, o que afasta a competência da Justiça do Trabalho, por envolver vínculo originariamente administrativo, ou seja, não regido pelo direito do trabalho. 3. Recurso de agravo a que se dá provimento” (Rcl n. 35.322-AgR, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 17.9.2020).



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Servidor público contratado sem concurso público. 3. Decisão reclamada que assentou a competência da Justiça Trabalhista para julgamento do feito. 4. Ofensa à autoridade de decisão proferida por esta Suprema Corte no julgamento da ADI 3.395. Competência da Justiça Comum para o julgamento de causas instauradas entre o Poder Público e servidor a ele vinculado por relação jurídico-administrativa. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se dá provimento para julgar procedente a reclamação” (Rcl n. 31.295-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 3.9.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.395-MC/DF. CONTRATAÇÃO DE SERVIDOR SEM CONCURSO PÚBLICO. CAUSA DE PEDIR RELACIONADA A VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO: COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO E RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE” (Rcl n. 30.736-AgR, de que fui Redatora para o acórdão, Segunda Turma, DJe 19.2.2020).



    7. Pelo exposto, caracterizado o desrespeito ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395/DF, julgo procedente a presente reclamação, declaro a incompetência da Justiça do Trabalho para processar e julgar o Processo n. 0000049-36.2021.5.22.0109 e determino a remessa dos autos à Justiça comum estadual para decidir como de direito.



    Publique-se. 



    Brasília, 19 de agosto de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA 



 Relatora